Tribunal: TJMT
Processo: 0012950-90.2016.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012950-90.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVO HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 066.313.851-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO BRAGA RIOS - CPF: 061.663.151-04 (VÍTIMA), JEFFERSON PEREIRA JULIO - CPF: 061.103.011-08 (VÍTIMA), Leonel Ribeiro da Silva (VÍTIMA), LEONE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.613.961-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – ART. 387, IV, DO CPP – REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – MANTENÇA – DANO MORAL – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – ABSOLUTA DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que se possa falar em dano moral
in re ipsa
na ação penal pública incondicionada
,
não há como sustentar o acerto da sentença, que sequer justificou os meios pelos quais estabeleceu o valor de R$5.000,00 para cada vítima, o qual, portanto, deve ser alijado por absoluta falta de fundamentação idônea. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal
tempestivamente interposto [manifestação de próprio punho do apelante, id. 127528236, p. 1, fl. 220-pdf] pela defesa de
Ivo Henrique de Sousa
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, colimando a reforma da sentença penal datada de 22/3/2022 [id. 121685979, pp. 1-6, fls. 209/214-pdf], lavrada nos autos da Ação Penal n. 0012950-90.2016.8.11.0004, cód. 235304, do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, e que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
, condenou-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa, bem como ao pagamento da indenização no valor de R$5.000,00 a título de danos morais suportados para cada vítima, bem como o pagamento de R$661,50 por danos materiais provocados à vítima Ricardo
, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, em continuidade delitiva, fato ocorrido em 17/8/2016, por volta de 23h30min, na avenida Ana Lira, nas proximidades do
Supermercado Pascoali
, em Barra do Garças/MT.

A defesa apresentou razões de apelação em 27/3/2022 [id. 127528239, pp. 1-6, fls. 224/229-pdf],
pugnando apenas o afastamento do valor arbitrado a título de danos materiais e morais
mínimos decorrentes da infração penal, em razão da hipossuficiência do apelante, bem como por não haver nos autos, provas específicas a arrimar o abalo sofrido pelas vítimas.

Nas contrarrazões ministeriais, ofertadas no id. 127528242, pp. 1-5, fls. 232/236-pdf, pede-se o
desprovimento integral do recurso
.

A distribuição da apelação se deu na modalidade sorteio a este Magistrado, tendo o termo de pesquisa no id. 128225175, p. 1, fl. 239-pdf, apontado a ausência de feitos capazes de ensejar prevenção de julgador.

A certidão no id. 128225176, fl. 240-pdf esclarece que o processo e julgamento do recurso de apelação independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, opinou pelo
provimento parcial do recurso defensivo
, para o fim de alijar o dever de indenização ao pagamento de danos morais, dada à ausência de instrução específica e prévia quantificação do valor indenizatório, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais,
verbis
:

“
Sumário: – Apelação criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva. Da indenização fixada a título de danos materiais e morais. Pugna pelo afastamento da condenação a título de danos morais e materiais sofridos pelas vítimas – Alega que não houve contraditório em relação à matéria – Com parcial razão – No que se refere aos danos materiais suportados pela vítima Ricardo Braga Rios, houve, por meio documental, a comprovação do dano – Além disso, em Juízo, o ofendido Ricardo Rios confirmou o dano material sofrido – Contudo, no que concerne aos danos morais, não houve contraditório acerca da matéria - Na fase judicial as vítimas Jefferson Pereira, Leone Ribeiro e Ricardo Rios não foram inquiridas a respeito de eventuais danos morais sofridos – Nenhuma prova judicial comprova os danos morais supostamente sofridos pelas vítimas - Não havendo contraditório acerca da matéria, o afastamento da indenização fixada é medida de rigor. Pelo provimento parcial do recurso
” [parecer, id. 132156160, p. 1, fl. 243-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia incriminadora, na parte que foi julgada procedente na sentença:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de agosto de 2016, por volta de 23h30min, nas proximidades do Supermercado Pascoali, na Avenida Ana Lira, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, utilizando-se de uma arma de fogo do tipo revólver, que não foi apreendida, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça às vítimas Ricardo Braga Rios, Leone Ribeiro da Silva e Jefferson Pereira Júlio, 01 (um) aparelho celular marca Samsung J2, cor dourada, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais); 01 (um) aparelho marca Samsung Galaxy Win, cor branca, avaliado em R$750,00 (setecentos reais) e 01 (um) aparelho celular marca Samsung Gran Prime, cor branca, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), conforme auto de avaliação às fls. 45-IP. Verifica-se que somente dois aparelhos celulares subtraídos foram apreendidos e restituídos a quem de direito, conforme auto de entrega às fls. 29 e 43-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo, encartado vislumbra-se que, no dia do fato, os ofendidos estavam retornando das Escola Estadual Gaspar Dutra quando foram abordados pelo denunciado e o comparsa não identificado, tendo o indiciado, de posse de uma arma de fogo, apontado aquele revólver na direção dos ofendidos, anunciando o assalto, dizendo ‘Passe o celular!’ Se não vou atirar em vocês!’ ‘É o seguinte, passa o celular e segue em frente sem olhar pra nós’; ‘se olharem para trás eu atiro em vocês’, ocasião em que as vítimas entregaram seus aparelhos celulares, tendo o indiciado e o terceiro fugido do local.

Ocorre que, dias depois, o indiciado foi até o local de trabalho da vítima Jefferson e lhe devolveu o seu aparelho celular, fazendo o mesmo com o aparelho celular pertencente à vítima Leone, não sendo restituído apenas o aparelho celular do ofendido Ricardo.

Os ofendidos Jefferson, Leone e Ricardo fizeram o reconhecimento fotográfico do denunciado como sendo a pessoa que, fazendo o uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto e perpetrou o roubo (fls. 37; 41 e 44-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter cometido o roubo em companhia de terceira pessoa não identificada (fls. 20/22-IP)
” [id. 127528213, pp. 1-2, fls. 6/7-pdf].

Por conta desses fatos, a autoridade judiciária de origem condenou o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa, bem como ao pagamento da indenização no valor de R$5.000,00 a título de danos morais suportados para cada vítima, bem como o pagamento de R$661,50 por danos materiais provocados à vítima Ricardo
.

O escopo do anseio defensivo se resume ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

A denúncia formulou pedido genérico de fixação de “
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
” [denúncia, id. 127528213, p. 2, fl. 7-pdf], nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Não houve instrução específica e nem quantificação do valor indenizatório na ação penal, e somente na sentença foram arbitrados os valores relativos à indenização por dano moral para cada vítima, bem como a reparação dos danos causados pela infração, consistente na não recuperação do aparelho celular subtraído da vítima Ricardo, assim descritos:

“
Condeno o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais suportados a cada vítima, bem como ao pagamento de R$ 661,50 por danos materiais à vítima RICARDO, conforme documento de fl. 21
” [sentença, id. 127528231, p. 5, fl. 213-pdf].

Quanto ao arbitramento da indenização no valor de R$661,50, Renato Brasileiro de Lima, em seu
Manual de Processo Penal
, 8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p.408, leciona,
verbis
:

“
Por mais difícil que seja a quantificação do prejuízo causado a vítima, um valor mínimo a título de indenização pode ser arbitrado pelo juiz presidente
”.

Também é entendimento pacificado de que a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos materiais causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, depende de prévia postulação na denúncia, requisito esse devidamente atendido no caso em apreço.

O valor fixado em desfavor do apelante está calcado no valor de mercado apurado no auto de avaliação no id. 127528213, p. 55, fl. 60-pdf, e o valor constante da nota fiscal do referido aparelho, constante do id. 127528213, p. 16, devidamente reforçado no relato da vítima Ricardo Braga Rios na fase inquisitorial [id. 127528213, p. 13, fls. 18/19-pdf].

Cuida-se de questão incontroversa, pois, no plano da quantificação do valor indenizatório, a reparação material do dano causado à vítima Ricardo Braga Rios.

De outro lado, quanto ao dano moral irrogado às vítimas, esclarece o eminente parecerista, “[...]
não houve dilação probatória acerca dos danos morais supostamente suportados pelas vítimas Jefferson Pereira, Leone Ribeiro e Ricardo Rios. Durante a instrução processual, as testemunhas e vítimas não foram questionadas a respeito de eventual dano moral sofrido pela ação do réu, restando prejudicado o contraditório no que se refere a essa matéria
” [parecer, id. 132156160, pp. 2-3, fls. 244/245-pdf].

Dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Não obstante a acusação tenha formulado pedido genérico de fixação de indenização pelos danos morais e materiais causados na peça inicial, deixou de atribuir qualquer valor para o dano, e, consequentemente, durante a instrução criminal não fora instalado o contraditório sobre tal pedido ou efetivamente demonstrado o
quantum
a ser devidamente fixado, que ficou sob a exclusiva responsabilidade do Magistrado, sem qualquer participação mínima das partes a esse respeito.

Não se descura que esta Corte de Justiça consolidou entendimento a partir do
Enunciado n. 14-A
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, de que “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Contudo, no caso em apreço, as vítimas em nenhum momento insuflaram qualquer dado de relevância na aferição do alegado dano moral experimentado pela infração penal, limitando-se a dar detalhes sobre o fato criminoso, o qual, por sua vez, não desbordou,
quod plerumque accidit
, o que comumente ocorre em casos semelhantes.

Ainda que se possa falar em dano moral
in re ipsa
na ação penal pública incondicionada
,
não há como sustentar o acerto da sentença, que sequer justificou os meios pelos quais estabeleceu o valor de R$5.000,00 para cada vítima, o qual, portanto, deve ser alijado por absoluta falta de fundamentação idônea, devendo-se registrar, por oportuno, que no caso em apreço estamos diante de fato de menor envergadura, perpetrado por réu pobre, confesso, e que após o crime restituiu voluntariamente alguns dos aparelhos celulares das vítimas.

Ante o exposto,
em dissenso
ao parecer,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Ivo Henrique de Sousa
, qualificado, para o fim de
excluir a obrigação deste, ao pagamento da verba indenizatória de R$5.000,00, relativa ao dano moral infligido às vítimas
Ricardo Braga Rios, Leone Ribeiro da Silva e Jefferson Pereira Júlio
,

mantendo
, contudo, o
dever de indenização ao pagamento de R$661,50 à vítima Ricardo Braga Rios
, em razão de dano material causado pela infração penal, ante a não recuperação do aparelho celular dela subtraído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022